Tribunal: TJMT
Processo: 0000381-70.2010.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000381-70.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CELIA CELLOS CABRAL - CNPJ: 02.073.042/0001-88 (APELADO), CELIA CELLOS CABRAL - CPF: 568.729.841-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
– EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO D
A EXECUÇÃO
– ICMS POR ESTIMATIVA – FALTA DE RECOLHIMENTO OU RECOLHIMENTO A MENOR –

LEGALIDADE – ART
IGO
30,
INCISO
III, DA LEI N.o 7.098/98

–
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA PROVIDO – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PREJUDICADO
.

1. O art
igo
30,
inciso
III, da Lei Estadual n. 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar n.o 87/1996).

2.

O crédito executado denominado ICMS Estimativa previsto no art
igo
30,
inciso
III, da Lei Estadual n. 7.098/1998, não se confunde com o Regime de Estimativa por Operação ou Prestação, que constava no inciso V do mesmo artigo, que violava os artigos 146-A e 150,
inciso
I, da C
onstituição
F
ederal
.

3. Recurso da Fazenda Pública provido.
Recurso da Defensoria Pública prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelaç
ões

cíve
is
interpostos
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a sentença proferida pelo juízo da
Segunda
Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de
Rondonópolis
(MT) que, nos autos d
a ação da execução
fiscal n.

0000381-70.2010.8.11.0003

ajuizada em face de
C
É
LIA CELLOS CABRAL
e
C
É
LIA CELLOS CABRAL
,
representadas pela Defensoria Pública,

julgou extinto o feito, com resolução de mérito, ante a ilegalidade da cobrança do débito de ICMS por Estimativa e, consequentemente, declarou a inexigibilidade das
certidões de dívida ativa exequendas, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

E ainda, deixou de fixar verba honorária em favor da Defensoria Pública
do Estado de Mato Grosso.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Estado de Mato Grosso que
“
na CDA do caso em questão, verifica-se que não se trata de estimativa simplificada ou estimativa desconto, mas sim
falta de recolhimento
ICMS
estimativa
. Não há qualquer semelhança entre as cobranças de ICMS
estimativa simplificada
, tão somente o nome, não sendo, portanto, ilegal/inconstitucional, uma vez que são completamente diferentes os lançamentos
”
.

S
alienta
, também,
que
“
a
Constituição Federal em seu artigo 155, §2° inciso XII fixa a competência de regulamentação dos tributos, substituição
tributária, etc.
, através de lei complementar. Desse modo, uma vez que os lançamentos de estimativa simplificada e semelhantes não estão devidamente reguladas através de lei complementar, tais modalidades são inconstitucionais. Entretanto, conforme exposto acima, o presente caso não se trata de estimativa simplificada, somente ICMS estimativa, e este lançamento está devidamente previsto no art. 26, III da Lei complementar 87/96
”.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida para
dar prosseguimento ao executivo fiscal.

Por sua vez, a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

pontua o desacerto
da sentença
do juízo singular no que concerne a não fixação de honorários
sucumbenciais
no feito
,

por se tratar de instituição
autônoma
e
com
dotação orçamentária própria
, consoante o Tema n. 1.002 do Supremo Tribunal Federal.

Além disso
, pleiteia o prequestionamento dos dispositivos do artigo 102, inciso III, alínea “a” c/c artigo 1
05, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso
para que sejam fixados honorários
sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões
pela Defensoria Pública
no
Id.
209774968
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação da execução fiscal n. 0000381-70.2010.8.11.0003 ajuizada em face de
CELIA CELLOS CABRAL
e
CELIA CELLOS CABRAL
, representadas pela Defensoria Pública, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, ante a ilegalidade da cobrança do débito de ICMS por Estimativa e, consequentemente, declarou a inexigibilidade das certidões de dívida ativa exequendas, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Em análise dos autos
, verifica-se que o magistrado
a quo
extinguiu a presente execução com fundamento na ilegalidade do regime de recolhimento do ICMS por estimativa, previsto no artigo 30, inciso V, da Lei n.o 7098/98.
Vejamos:

“(...)

No que diz respeito à ilegalidade da cobrança inerente
a
aos débitos referente as infrações de falta de recolhimento do ICMS por estimativa em todas as suas espécies, os quais foram recepcionados pela Lei Estadual no 7.098/98 em razão da nova redação dada pela Lei 9.226/09:

(...)

Com efeito, se em discussão a constitucionalidade do regime tributário de recolhimento por estimativa estabelecido pelo Estado de Mato Grosso, importante ressaltar que ao tratar de matéria tributária, nossa Carta Magna estabeleceu a obrigatoriedade da lei complementar para fixação dos critérios dos fatos geradores, bases de cálculos e contribuintes, como se vê:

(...)

Em razão da exigência constitucional, foi instituída a Lei Complementar no 87/1996, a qual instituiu o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS), que, por sua vez, dispôs em seu art. 26 sobre a possibilidade
da
legislação estadual estabelecer o regime de recolhimento por estimativa:

(...)

Em âmbito estadual, a legislação sancionou o art. 30, V da Lei no 7.098/98 – criado pela Lei no 9.226/2009 -, o qual é o dispositivo sobre o qual a CDA foi enquadrada, sendo mais especificamente regulamentado pelos Art. 87-J-6 a 87-J-13 do RICMS/MT de 1989.

Além disso, o regime de estimativa por operação foi inicialmente acrescentado pelo Decreto no 2.622/2010, posteriormente sendo alterada a numeração para os artigos. 87-J a 87-J-5, também por Decreto no 2.734/2010, enquanto o regime de estimativa por operação simplificada do ICMS foi acrescentado pelo Decreto no 392/2011.

Entretanto, com as alterações do regime de apuração do ICMS, o Fisco procedeu com a criação de novas espécies tributárias, alterando aspectos estabelecidos na própria lei complementar reguladora do ICMS e extrapolando os limites de poder de tributação estabelecidos pelo art. 150 da Constituição Federal.

Ora, ao instituir os referidos regimes, houve inclusive a alteração da forma de lançamento estipulado por lei para o ICMS, alterando-se o tipo de lançamento de homologação para ofício, excedendo inclusive o art. 26, III da Lei Complementar no 87/1996, eis que o art. 30, V da Lei no 7.098/98 tentou criar critérios especiais de tributação, invadindo competência reservada à lei complementar.

(...)

Sob o prisma da ilegalidade do regime por estimativa estabelecido pelo Estado de Mato Grosso, urge trazer à baila o que fora consignado no Reexame Necessário de no 37566/2013, o qual analisou questão idêntica a trazida aos autos e destrincha indubitavelmente as ilegalidades tributárias cometidas pelo ente fiscal:

(...)

Partindo dessas premissas, resta estampada a ilegalidade nos lançamentos fiscais oriundos da falta de recolhimento de ICMS pelo regime de estimativa, com base no art. 30, V da Lei no 7.098/1998 e Art. 87-J-6 a 87-J-13 do RICMS/MT, regulamentados pelo Decreto 392/2011, pois ultrapassados os limites concedidos pela lei, bem como os critérios de cobrança estabelecidos pela Lei Complementar no 87/1996 – Lei de aplicação do ICMS ou Lei Kandir -.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento do requisito
fumus boni iuris
quanto a ilegalidade incidental do Decreto Estadual no 392/2011 no que diz à cobrança do recolhimento de ICMS por estimativa.

Digo a ilegalidade e não a inconstitucionalidade por se tratar de Decreto regulamentar, norma de caráter secundário, que nas palavras do Ministro Celso de Mello, se configura quando surgem “os regulamentos de execução (ou subordinados) como condição de eficácia e aplicabilidade da norma legal dependente de regulamentação executiva. Previsão, no próprio corpo do diploma legislativo, da necessidade de sua regulamentação." (RE 673.681/SP - Rel. Ministro Celso de Mello).

(...)

Assim,
o crédito referente a ICMS por Estimativa devem
ser declarados inexigíveis. (...)”

Entretanto
,
o presente caso
não se trata do Regime de Estimativa por Operação instituído pelo Decreto do Estado de Mato Grosso n. 2.734, de 13 de agosto de 2010, que acrescentou o artigo 87-J ao Decreto n.

1.944, de 6 de outubro de 1989, como e
x
posto na sentença objurgada.

Na hipótese
, da análise da

CDA n.
20098952
, depreende-se que os fatos geradores ocorreram nos meses de
janeiro a dezembro

de
2003
, e a constituição definitiva do crédito tributário
ocorreu em 24.1.2008
(I
d
.
209774963
).

Logo, antecederam
a
o Decreto do Estado de Mato Grosso n. 2.734, de 13 de agosto de 2010,
razão pela qual
não seria possível a sua aplicação, uma vez que
não vigente à
época.

Em relação
ao Regime de Estimativa, é necessário esclarecer que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral, não afirmou que a criação de Regime de Recolhimento de Tributo por Estimativa é inconstitucional, mas tão somente que não é possível fazê-lo por meio de decreto, po
rquanto
se exige a edição de lei em sentido estrito
, como se vê:

“TRIBUTO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A exigibilidade de tributo pressupõe lei que o estabeleça – artigo 150 da Constituição Federal.

ICMS – REGIME DE APURAÇÃO – ESTIMATIVA – DECRETO – IMPROPRIEDADE. A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo
”.

(STF, Tribunal Pleno, RE 632265/RJ, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2015).

Além disso, a CDA n.
20098952
indica que o contribuint
e

“
deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS, nos prazos regulamentares, lançado por estimativa
”
.
(Infração: 2.0.0 - Falta de Recolhimento – ICMS Estimativa).

Assim
, o fato de constar na referida
certidão de dívida ativa
que a cobrança decorre do não recolhimento de ICMS por Estimativa, não torna ilegal a exação, ante a expressa previsão no artigo 30, inciso III, da Lei
Estadual
n. 7.098, de 30 de dezembro de 1998, conforme autoriza o artigo 26, inciso III, da Lei Complementar Nacional n.

87, de 13 de setembro de 1996
.
Vejamos:

“Art. 26. Em substituição ao regime de apuração mencionado nos
arts
. 24 e 25, a lei estadual poderá estabelecer:

(...)

III -
que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa, para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar processo contraditório.

§ 1o Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes.

§ 2o A inclusão de estabelecimento no regime de que trata o inciso III não dispensa o sujeito passivo do cumprimento de obrigações acessórias.

(...)
".

“Art. 30. Em substituição ao regime mencionado nos artigos 28 e 29, a apuração do imposto poderá ser efetuada, também, através:

(...)

III - do regime de estimativa, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, no qual o imposto será pago em parcelas periódicas, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugnação e de instauração do processo contraditório;

(...
)

§ 1o Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes.

§ 2o A inclusão de estabelecimento no regime de que trata o inciso III não dispensa o sujeito passivo do cumprimento de obrigações acessórias”.

[
g.n
].

Desse modo
, a espécie revela que o crédito debatido n
o executivo fiscal
se trata de lançamento por estimativa, em virtude de infração por falta de recolhimento ou recolhimento a menor fora de prazo, con
forme descrito na certidão de dívida ativa (
Id. 209774963)
.

Logo
, não há qualquer ilegalidade ou vício na constituição da cobrança de ICMS lançado na
CDA n.
20098952

que
autorizaria a
desconstituição do crédito tributário, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Nessa linha, é a jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ICMS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – ART. 1.013 DO CPC - ICMS APLICADO - REGIME ESTIMATIVA FALTA DE RECOLHIMENTO – LEGALIDADE – ART 30, III LEI N.o 7.098/98 – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

1- “Nesse sentido, verificando-se que pedido formulado no
mandamus
visa se precaver de atos fiscais específicos que podem ocasionar lesão ou ilegalidade às atividades da contribuinte, faz-se premente o conhecimento do referido Mandado de Segurança, sendo inaplicável, na espécie, o teor da Súmula 266/STF. (STJ -
AgInt
no REsp: 1796204 CE 2019/0033777-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/05/2019).

2 - O art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar n. 87/1996). Não há que confundir crédito executado. decorrente de infração por “falta de recolhimento - ICMS estimativa” (art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998
), que
é a mesma modalidade de regime de imposto que consta na Lei Kandir, com o regime de estimativa por operação ou prestação, criados pelo Estado e que constavam no inciso V, do artigo supracitado, da Lei n. 7.098/1998, que violavam os artigos 146-A e 150, I, da CRF.” (N.U 1000464-58.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des. Marcio
Vidal ,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022,
Publicado
no DJE 30/03/2022)

3 - Recurso conhecido e desprovido
”.

(
TJMT –
N.U 1000396-96.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. D
R
.
EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023,
Publicado
no DJE 10/04/2023)
.

“
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS POR ESTIMATIVA – FALTA DE RECOLHIMENTO OU RECOLHIMENTO A MENOR – LEGALIDADE – ART. 30, INC. III, DA LEI N.o 7.098/98 – SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO.

1. O art. 30, inc. III, da Lei Estadual n.o 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar n.o 87/1996).

2. Não há como confundir crédito executado (ICMS – DIFERANÇA DE ESTIMATIVA) com o Regime de Estimativa por Operação ou Prestação, criados pelo Estado de Mato Grosso, e que constavam no inciso V, do artigo supracitado, da Lei n.o 7.098/1998, que violavam os artigos 146-A e 150, I, da CF.

3. Recurso provido, sentença desconstituída
”.

(
TJMT –
N.U 0000378-18.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/20
24,
Publicado
no DJE 27/03/2024)
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pel
o ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a sentença

e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

Por conseguinte
,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024